Tribunal: STF
Processo: ARE 1123881
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra decisão em que se inadmitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. I.C.M.S. SERVIÇOS DE CATERING. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA VOO INTERNACIONAL. Restrição contida no Convênio SEFAZ nº 12/85 e no artigo 7º, inciso V, § 1º, 2, do Decreto nº 45.490/2000 (RICMS/SP) que prevê isenção somente para empresas que realizam operações de saída de produtos industrializados de origem nacional, destinada ao consumo ou uso de embarcações ou aeronaves, de bandeira estrangeira, aportadas no País. Regra que fere o princípio da igualdade tributária insculpida no artigo 150, inciso II, da CF. Isenção, portanto, em hipótese semelhante, às empresas nacionais concedida às empresas aéreas estrangeiras, por meio do Convênio 12/75. Entendimento oriundo do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADIn 1600-8, Relator Ministro Sydney Sanches, no sentido de ser ilegal a exigência da tributação do ICMS na prestação de serviço de transporte aéreo internacional de cargas pelas empresas áreas nacionais, enquanto persistirem os convênios de isenção favoráveis à empresas estrangeiras. Declaração de ilegalidade das restrições contidas no Convênio SEFAZ n 12/75 e artigo 7º, inciso V, §1º, 2º do Decreto nº 45.900/2000 (RICMS/SP). Sentença reformada. Recurso provido.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 150, II; e 155, II, § 2º, X, “a”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Verifico que o Tribunal de origem não admitiu o recurso extraordinário tendo como fundamentos o reexame fático-probatório, a necessidade de reexame de matéria infraconstitucional e, por conseguinte, o fato de a suposta ofensa à Constituição ser apenas indireta e reflexa. Foram aplicadas as Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte.



    O entendimento da Corte é no sentido de que deve a parte impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão que não admitiu o apelo extremo, o que não ocorreu na espécie, uma vez que mantida incólume a motivação relativa à necessidade de se reexaminar a causa à luz do conjunto fático-probatório (Súmula nº 279/STF). Sobre o assunto, vide, ainda, o parecer da Procuradoria-Geral da República (doc. eletrônico nº 29).



    A jurisprudência de ambas as Turmas deste Tribunal é no sentido de obstar o agravo quando, como no caso, não são atacados todos os fundamentos da decisão que obsta o processamento do apelo extraordinário. Nesse sentido: AI nº 488.369/RS-AgR, 4/5/04, Primeira Turma, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, DJe de 28/5/04; AI nº 330.535/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Maurício Corrêa, DJe de 21/9/01; e ARE nº 637.373/MS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/6/11, esse último assim ementado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DO RECURSO NÃO ATACAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO STF. ARTIGO 543 DO CPC. REMESSA DO FEITO AO STJ. DESNECESSIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I O agravo não atacou os fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, o que o torna inviável, conforme a Súmula 287 do STF. Precedentes. II É desnecessário aguardar o julgamento do recurso especial pelo STJ quando o extraordinário não possuir condições de admissibilidade. Precedentes. III Agravo regimental improvido”. 



    Mesmo que assim não o fosse, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a questão amparando-se na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, mencionando a existência do art. 3º, II, da LC nº 87/96 e a ilegalidade do Convênio ICMS nº 12/75 e do art. 7º, V, § 1º, 2, do Decreto estadual nº 45.490/2000. No mesmo sentido, vide a decisão proferida pelo Ministro Ricardo Lewandowski no ARE nº 723.990/RJ, DJe de 18/3/13, em que se analisou caso análogo ao presente.



    Ante o exposto, não conheço do agravo. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalment